Tribunal: TCU
Processo: 018.976/2024-7
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: WEDER DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2026-03-11
Data de publicação: 2026-03-13

Ementa:
MONITORAMENTO. MONITORAMENTO DAS DETERMINAÇÕES E/OU RECOMENDAÇÕES FEITAS A(AO) CONSELHO REGIONAL DOS TECNICOS INDUSTRIAIS DO ESTADO DE SAO PAULO, POR MEIO DO ACÓRDÃO 1527/2024-Plenário, NO ÂMBITO DO PROCESSO 039.822/2019-2

Inteiro teor:
Acórdão 611/2026-TCU-Plenário Trata-se de monitoramento do atendimento das recomendações dos subitens 9.2.1 e 9.2.2 e da determinação do item 9.6 do Acórdão 1527/2024-TCU-Plenário , direcionadas ao Conselho Regional dos Técnicos Industriais do Estado de São Paulo (CRT-SP), exaradas nos seguintes termos: "9.2. com fundamento no art. 250, III, do RI/TCU, recomendar ao Conselho Regional dos Técnicos Industriais do Estado de São Paulo que: 9.2.1. requeira dos beneficiários de diárias e auxílios autodeclaração de endereço permanente; 9.2.2. implemente mecanismos de corroboração das informações declaradas com base, por exemplo, mas não exaustivamente, em registros das bases oficiais de dados da Administração Pública, município de exercício de atividade laboral e outros; (...) 9.6. determinar ao Conselho Regional dos Técnicos Industriais do Estado de São Paulo que, recebidas as conclusões do mencionado inquérito, informe a esta Corte, no prazo de 30 (trinta) dias, as providências adotadas;" Considerando que o Acórdão 1527/2024-TCU-Plenário consignou, nos itens 28 e 29 do voto condutor, a necessidade de o CRT-SP aprimorar seus regulamentos e controles internos para mitigar risco moral decorrente da utilização do endereço informado na declaração do imposto de renda de pessoa física (DIRPF) como residência permanente para fins de pagamento de diárias e auxílios. Considerando que, para mitigar esse risco, o relator destacou a necessidade de exigir declaração de endereço permanente dos beneficiários das verbas indenizatórias e de circularizar tais informações com bases de dados oficiais da Administração Pública. Considerando que o CRT-SP informou ter implementado a recomendação do subitem 9.2.1 ao passar a exigir declaração de endereço permanente dos beneficiários das verbas indenizatórias. Considerando que não foram apresentadas evidências da implementação da recomendação constante do subitem 9.2.2 do Acórdão 1527/2024-TCU-Plenário . Considerando que, conforme entendimento consolidado desta Corte, compete ao Conselho Federal de cada categoria profissional exercer função fiscalizatória primária sobre os conselhos regionais, razão pela qual a verificação da implementação do subitem 9.2.2 deve ser acompanhada pelo Conselho Federal dos Técnicos Industriais. Considerando que o CRT-SP ainda não recebeu da Procuradoria da República no Estado de São Paulo as informações sobre a conclusão do inquérito 1.34.001.005036/2020-98, de forma que pudesse adotar as providências determinadas no item 9.6. Considerando que, conforme consignado no voto condutor do Acórdão 1527/2024-TCU-Plenário , eventual comprovação da inveracidade das declarações poderá ensejar a adoção de medidas adicionais por esta Corte. Os ministros desta Corte, reunidos em sessão do Plenário, na forma do art. 143, V, "a", do RI/TCU, e de acordo com o parecer da unidade instrutiva emitido no processo, ACORDAM, por unanimidade, em considerar cumprida a recomendação contida no subitem 9.2.1, não cumpridas a recomendação do subitem 9.2.2 e a determinação do item 9.6, todos do Acórdão 1527/2024-TCU-Plenário , e restituir o processo à AudGestãoInovação para dar continuidade ao monitoramento dessa determinação, sem prejuízo da recomendação contida no item 1.6. abaixo. 1. Processo TC- Processo 018.976/2024-7 (MONITORAMENTO) 1.1. Entidade: Conselho Regional dos Técnicos Industriais do Estado de São Paulo. 1.2. Relator: Ministro-Substituto Weder de Oliveira. 1.3. Representante do Ministério Público: não atuou. 1.4. Unidade Técnica: Unidade de Auditoria Especializada em Gestão do Estado e Inovação (AudGestãoInovação). 1.5. Representação legal: não há. 1.6. Recomendar ao Conselho Federal dos Técnicos Industriais que, no exercício de suas atribuições de supervisão institucional, verifique se o Conselho Regional dos Técnicos Industriais do Estado de São Paulo implementou a recomendação constante do subitem 9.2.2 do Acórdão 1527/2024-TCU-Plenário .